Tribunal: TJMT
Processo: 1016398-61.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016398-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO - CPF: 593.528.171-68 (AGRAVANTE), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (AGRAVADO), ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA - CPF: 841.158.079-20 (AGRAVADO), FABIANE ROMERA - CPF: 038.065.449-05 (AGRAVADO), ESPÓLIO de ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO (AGRAVANTE), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), KAROLINA DIAS DUARTE - CPF: 021.007.680-18 (ADVOGADO), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), SANDRA MARIA NAZARETH DOS SANTOS CORBELINO - CPF: 593.528.411-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – OBJETIVO DE RESGUARDAR RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PRINCIPAL (AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS) -
SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DOS DEVEDORES NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ausente a comprovação de que os devedores estejam
endividados ou
dispondo de seus bens com o intuito de frustrar a satisfação de eventual crédito, não há respaldo jurídico para deferir,
a priori
, a medida extrema pretendida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de Alayde de Matos Fortunato Corbelino, representado pela inventariante Sandra Maria Nazareth dos Santos Corbelino
, em face da decisão proferida nos autos da ação cautelar de arresto ajuizada pelo
Móveis Romera Ltda. e outros
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de arresto de valores via sistema BacenJud.

O agravante alega que as agravadas encontram-se endividadas, o que se observa pelas anotações nos órgãos de proteção ao crédito e correspondências originárias de empresas de cobranças, e, justamente para preservar os interesses do credor, a lei resguardou ao magistrado a hipótese de restringir uma possível dilapidação, concedendo-lhe regras processuais para o fito de fazer um arresto do patrimônio do devedor, conforme autoriza o art. 301 do CPC.

A tutela de urgência de natureza cautelar de arresto se faz presente porque, a cada mês que se passa com a parte locatária no imóvel sem pagar os aluguéis, aumenta-se o débito e o prejuízo, além de tolhido seu direito de posse direta do imóvel para nova locação.

A liminar foi indeferida (ID. 22189484).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (ID. 26722460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de Alayde de Matos Fortunato Corbelino, representado pela inventariante Sandra Maria Nazareth dos Santos Corbelino
, em face da decisão proferida nos autos da ação cautelar de arresto ajuizada em desfavor de
Móveis Romera Ltda. e outros
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de arresto de valores via sistema BacenJud.

A presente ação cautelar tem por escopo garantir a dívida em discutida nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, que, segundo alega o agravante, perfaz a quantia de R$663.612,33 (seiscentos e sessenta e três mil seiscentos e doze reais e trinta e três centavos), atualizada até agosto de 2019.

Conforme se extrai de excertos do
decisum
, eis os fundamentos dispendidos pelo juízo
a quo
:

“[...]Cabe anotar que a medida cautelar de arresto, mesmo com o advento do novo Código de Processo Civil, pressupõe a prova literal de uma dívida líquida e certa, uma vez que serve de garantia da futura execução por quantia certa, de modo que enquanto estiver em curso a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis tudo o que tem o requerente é a expectativa de um título executivo judicial, não se lhe permitindo lançar mão da cautelar de arresto.

[...]

Ainda que não se exigisse mais tal rigor na concessão do arresto, certo é que a ação principal, como aqui, foi proposta contra a empresa ora requerida e contra as fiadoras, o que revela a existência de garantia pessoal e, assim, num primeiro momento, a ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, vez que a parte requerente deve, inicialmente, exaurir as possibilidades de recebimento do seu crédito, valendo-se da garantia contratada, notadamente por não haver demonstração do alegado quadro de endividamento das requeridas, seja nestes autos ou nos autos em apenso, ficando apenas no terreno da argumentação.

Não se está, portanto, diante de uma ação de execução a justificar o arresto, muito menos de uma execução que pode ser frustrada, sendo imperioso o indeferimento da tutela de urgência buscada[...]”

Desta decisão, recorre o agravante, alegando, em síntese, que
as agravadas encontram-se endividadas, e, justamente para preservar os interesses do credor, a lei resguardou ao magistrado a hipótese de restringir uma possível dilapidação, concedendo-lhe regras processuais para o fito de fazer um arresto do patrimônio do devedor, conforme autoriza o art. 301 do CPC. Além disso, defende que a tutela de urgência de natureza cautelar de arresto se faz presente porque, a cada mês que se passa com a parte locatária no imóvel sem pagar os aluguéis, aumenta-se o débito e o prejuízo, além de tolhido seu direito de posse direta do imóvel para nova locação.

Pois bem.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300).

Para a concessão da medida liminar cautelar ou antecipada é necessário, ainda, a ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Especificamente em relação ao arresto Elpídio Donizetti ensina que
“é a medida de apreensão de bens que tem por fim garantir futura execução por quantia certa. Ele incide sobre bens indeterminados e seu efeito principal é a afetação do bem apreendido enquanto a decisão não for modificada ou revogada. Se, por exemplo, um determinado credor perceber que seu devedor está ocultando ou dilapidando o patrimônio para fraudar eventual execução, pode pleitear a tutela de urgência por meio do arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a futura execução por quantia certa”
(Curso didático de direito Processual Civil, São Paulo. Ed. Atlas, 2016, 19ª edição p. 476).

In casu
, a probabilidade do direito de arresto mostra-se frágil, porquanto, tanto nos autos originários, quanto no presente recurso, embora o agravante alegue que
as agravadas, empresa e fiadoras, estejam-se endividadas, não trouxe nenhum documento hábil a corroborar o alegado, e o fato do capital social da empresa ter sido repassado para terceira pessoa (Walter Nicolau Filho),
por si só não é suficiente para a concessão da medida liminar perseguida.

Apesar da alteração contratual, as agravadas Anunciata Luiza Menegon Romera e Fabiane Romera permanecem como fiadoras no contrato de locação (ID.

21481965). Além disso, extrai-se da Ducentésima Sexagésima Oitava Alteração Contratual, mais precisamente na Cláusula Segunda, que
“A sócia ingressante declara conhecer a situação econômica, fiscal e financeira da sociedade,
ficando sub-rogado nos direitos e obrigações do presente instrumento
”
. (ID. 21481969 – Pág. 2). (destaquei)

Nesse viés, não havendo prova nos autos dos fatos alegados, que evidenciasse alguma conduta temerária por parte das devedoras, com ensejo a fraudar a ação de despejo c/c cobrança de alugueis, a manutenção da decisão agravada revela-se, ao menos neste momento, medida de imposição.

Assim, como já enfatizado na decisão,
“
Não se está, portanto, diante de uma ação de execução a justificar o arresto, muito menos de uma execução que pode ser frustrada, sendo imperioso o indeferimento da tutela de urgência buscada
”
.

A doutrina admite o reconhecimento por indícios, desde que sérios e consistentes, conforme ensinamento de João Batista Lopes:

“Indícios constituem sinais, vestígios ou circunstâncias que, isoladamente, são insuficientes para demonstrar a verdade de uma alegação, submetidos, porém, a análise e raciocínio do juiz, podem conduzir à prova pretendida.”
(A Prova No Direito Processual Civil, 2. ed. São Paulo: RT, 2002, p. 66)

Portanto, apesar do esforço de argumentação do agravante, não existem elementos a ensejar o deferimento da medida liminar requerida, pois o perigo de dano não se faz presente, salvo por questionamentos com base em fatos que dependem de prova.

Demais disso, os documentos que instruem este agravo de instrumento não demonstram que as avalistas ou a própria pessoa jurídica esteja dispondo de seus bens com o intuito de frustrar a satisfação de eventual crédito, requisito indispensável para a concessão do arresto.

A propósito, nesse sentido, o TJMG:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LOTEAMENTO IRREGULAR - BLOQUEIO DE VEÍCULOS - DILAPIDAÇÃO DE BENS - NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. Para que seja decretada a indisponibilidade de bens é imprescindível a presença dos requisitos inerentes às cautelares, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora. - Considerando que não restou demonstrado o periculum in mora a justificar a concessão da medida de urgência, porquanto não evidenciada a ocorrência de dilapidação patrimonial ou qualquer outra situação que demonstre que os responsáveis pelo loteamento estejam adotando medidas que possam frustrar a satisfação de um possível crédito, deve ser mantida a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio de veículos automotores registrados em nome dos réus.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0090.14.000155-4/003, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019).

Dessa forma, não evidenciada qualquer situação de perigo para a garantia do bom resultado útil do processo principal, a decisão agravada merece ser confirmada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020